Tribunal: TCU
Processo: 040.013/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4309/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU; art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 9), em conhecer da representação vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, em exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação do TCU, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.013/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Mato Grosso 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação e ao representante; 1.6.2. Arquivar os autos, sem análise de mérito, com fundamento no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014 e art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU.